Tribunal: TJES
Processo: 0005997-94.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005997-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005997-94.2021.8.08.0012

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
§ 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL).
FALSA IDENTIDADE
(ART. 307, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME CONSUMADO (SÚMULA Nº 582/STJ).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. 2ª FASE. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETADA, MAS AINDA SEM REVISÃO DO ENUNCIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal), pois restou demonstrado o elemento subjetivo específico do crime, tendo em vista que, com tal conduta, o apelante pretendia obter vantagem em proveito próprio, qual seja, ocultar os registros criminais que ostentava. O delito previsto no art. 307, do Código Penal, é crime formal, sendo desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros. Jurisprudência. STF, RE 640.139/DF – Repercussão Geral – Tema nº 478; STJ, Súmula nº 522.

2. Caso em que é evidente a ocorrência da inversão da posse, a caracterizar a consumação do crime de roubo, na medida em que somente após as vítimas perceberem que se tratava de um simulacro de arma de fogo é que saíram ao encalço dos acusados, logrando êxito em alcançarem apenas um deles, recuperando um dos aparelhos celulares e a bicicleta. Súmula nº 582/STJ.

3.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

4. Este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no enunciado sumular nº 231/STJ está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal. Matéria atualmente afetada no c. STJ.

4.1. De qualquer forma, nota-se que a valoração conferida à atenuante (1⁄2 -metade) já foi bastante benéfica em comparação com a fração paradigma sugerida (1/6 – um sexto), motivo pelo qual não seria proporcional elevá-la.

5. Mantido o regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena e a multirreincidência específica do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo insuficiente o tempo de prisão preventiva para autorizar fixação de regime diverso, cumprindo ressaltar que as penas de reclusão e detenção devem ser somadas, para fins de fixação de regime inicial. Jurisprudência.

6. Consideram-se prequestionadas as matérias debatidas.

7
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005997-94.2021.8.08.0012

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4352190, pp. 287-306), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 15
7
,
§ 2º
,
II e no art. 307, ambos

do Código Penal
, em concurso material, à pena total de
0
6
(
seis
) ano
s

e 08 (oito) meses
de reclusão,

03 (três) meses de detenção

e 40 (quarenta)
dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 22h21min, na Avenida Expedito Garcia, Bairro Campo Grande, em Cariacica, o denunciado, em comunhão de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bicicleta e os aparelhos celulares das vítimas Elvis Alves de Oliveira e Márcio Freire Rocha. Ao ser detido, o denunciado se identificou como Brendo Correa Alves, para obter vantagem em proveito próprio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e falsa identidade, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa postula absolvição do crime de
falsa identidade (art. 307, do Código Penal),
sob a tese de crime impossível, já que sua autoidentificação falsa não seria eficaz para obter vantagem ou causar prejuízo, tendo em vista que, de qualquer forma, não impediria a sua devida identificação e a homologação da prisão em flagrante, ou a posterior responsabilização penal.

No caso, não se questiona a existência de provas da materialidade e da autoria desse delito, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 15-21), e pelas provas orais colhidas nos autos.

Com efeito, o apelante confessou ter se identificado como Brendo Correa Alves, nome de seu primo, em razão de possuir registros criminais, informação essa que
somente surgiu após o seu depoimento perante a autoridade policial
(pp. 35 e 253), sendo que, até então, a ocorrência era confeccionada em nome desse seu primo.

Dessa forma, restou demonstrado o elemento subjetivo específico do crime de falsa identidade, tendo em vista que, com tal conduta, o apelante pretendia obter vantagem em proveito próprio, qual seja, ocultar os registros criminais que ostentava.

Nesse tópico, relembra-se que o Supremo Tribunal Federal (RE 640.139/DF – Repercussão Geral – Tema nº 478) e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 522) consolidaram o entendimento de que
o princípio constitucional da autodefesa
(art. 5º, LXIII, da CRFB)
não alcança a conduta do agente que
se
atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes.
Fundamentam os Tribunais Superiores que tal conduta consiste em ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso.

Ademais, a leitura da descrição típica deixa evidente que o delito previsto no art. 307, do Código Penal, é
crime formal
, sendo desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros (STJ, AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018).

Portanto, não há dúvidas de que a conduta de atribuir-se falsa identidade, com intuito específico de ocultar antecedentes, como no caso, é típica,
não sendo possível acolher a pretensão absolutória.

Prosseguindo, quanto ao crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), relembro que, acerca da consumação, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da
amotio
, pela qual
a consumação ocorre com a inversão da posse,
dispensando expressamente a ocorrência de posse mansa e pacífica ou desvigiada
, conforme enunciado nº 582, da súmula de jurisprudência (oriundo do Tema Repetitivo nº 934/STJ, julgado em 14/10/2015):

“Súmula 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No presente caso, é evidente a ocorrência da inversão da posse, a caracterizar a consumação do crime, na medida em que somente após as vítimas perceberem que se tratava de um simulacro de arma de fogo é que saíram ao encalço dos acusados, logrando êxito em alcançarem apenas um deles, recuperando um dos aparelhos celulares e a bicicleta.

O próprio acusado afirmou que ele e seu comparsa se apossaram dos bens e empreenderam fuga, somente sendo capturados em frente ao Supermercado Carone (pp. 255-256). Tal situação invoca diretamente a incidência do teor da Súmula nº 582/STJ, na medida em que
houve inversão da posse
, ainda que seguida de imediata perseguição, e mesmo que não tenha sido mansa e pacífica.

Passando à
dosimetria
, a pena-base do crime de
roubo
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal)
foi elevada sob os seguintes fundamentos:

"Culpabilidade:
reprovável;
Antecedentes criminais:
maculado, sendo, inclusive,
multireincidente
; [...];
Motivos do crime:
obtenção de lucro fácil; [...].

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 157, do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Fica evidente que somente há fundamentação idônea quanto aos
antecedentes criminais
, na medida em que, quanto aos demais vetores, a motivação foi eminentemente genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, devendo ser decotada.

Contudo, mostra-se necessária a
valoração
dos antecedentes
acima do patamar sugerido de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, tendo em vista que a multirreincidência somente foi utilizada na 1ª fase,

não sendo valorada a título de agravante
(2ª fase). Além disso, registra-se que essa
multirreincidência
é específica,
consistindo em 03 (três) condenações transitadas em julgado por crimes de mesma natureza (roubos), o que evidentemente invoca especial reprovação, sob pena de desproporcionalidade na aplicação da pena (pp. 175-180).

Portanto, reputo necessário e suficiente valorar essa circunstância judicial em
1/6 (um sexto)
sobre o intervalo de pena, de modo que a pena-base do crime de
roubo
é fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Na
2ª fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, considero que não é possível aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), pois a confissão do acusado foi parcial (apresentou nome diverso) e pouco decisiva para a formação do convencimento condenatório, na medida em que flagrado imediatamente na posse dos bens furtados.

Portanto, quanto ao crime de
roubo
, aplico a fração de 1/10 (um décimo), de modo que a pena intermediária é atenuada para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 27 (vinte e sete dias-multa
)
.

Incide, quanto ao roubo, a majorante do concurso de pessoas, na fração de 1/3 (um terço), de modo que a pena é definitivamente fixada em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
E 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA
.

Em relação ao crime de
falsa identidade
, tendo em vista que a pena intermediária fora devolvida ao mínimo legal –
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
–, em decorrência da confissão espontânea, não há interesse em se reformar a 1ª fase da dosimetria.

A defesa pretende o afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, porém o argumento
não procede
, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (Apelação Criminal, 012200706351, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022; Apelação Criminal, 048140227876, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022).

Reconheço que a matéria está afetada para rediscussão no c. STJ (REsp 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), porém, até a presente data, não houve revisão do enunciado.

De qualquer forma, no caso vertente, nota-se que a valoração conferida à atenuante (1⁄2 – metade) já foi bastante benéfica em comparação com a fração paradigma sugerida (1/6 – um sexto), motivo pelo qual não seria proporcional elevá-la.

Diante do concurso material, as penas são totalizadas em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a
multirreincidência
específica do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo insuficiente o tempo de prisão preventiva (desde 08/6/2021) para autorizar fixação de regime diverso, cumprindo ressaltar que as penas de reclusão e detenção devem ser somadas, para fins de fixação de regime inicial (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200004370, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado, mantendo as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)